Tribunal: CARF
Processo: 10707.000827/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10707.000827/2009-66 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.406 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARCIO FROTA SOARES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de prova, quando necessária, não tem o condão de
afastar o pressuposto de fato do lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto à quebra de sigilo
bancário, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, e, na parte conhecida do
recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.000827/2009-66
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000827/2009-66

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-48.055, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I/RJ, fls. 708 a 715:
Trata-se de ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, que implicou a
lavratura do Auto de Infração de fls. 04/10, acompanhado dos demonstrativos de fls.
11/14; relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, por meio do qual foi apurado crédito
tributário no montante de R$ 361.788,18, sendo R$ 152.043,69, referentes ao imposto;
R$ 126.718,26, à multa proporcional; e R$ 66.112,23, aos juros de mora (calculados até
30/10/2009).
2. Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05/10), o procedimento
apurou crédito tributário decorrente da infração de omissão de rendimentos,
omissão de rendimentos,
, sujeito à multa caracteri
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada
proporcional de 75%, nos anos-calendários de 2004, 2005 e 2006. Observa-se que a
autoridade lançadora considerou integralmente os créditos lançados na conta bancária
de titularidade exclusiva do impugnante, mantida no Unibanco; e considerou o valor de
50% dos créditos lançados nas contas correntes conjuntas, mantidas pelo impugnante e
se cônjuge (TANIA REGINA DA SILVA FROTA SOARES, CPF 895.768.45734), nos
bancos Bradesco, Banerj, Itaú e Banco do Brasil. Observe-se que foi empreendida ação
fiscal juntou ao cônjuge, com vistas à comprovação desses mesmos créditos, implicando
constituição de crédito tributário de que trata o processo administrativo no
10707.000828/200919.
3. O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário acima
referido encontra-se relatado no Termo de Verificação Fiscal de Fls. 16/70, observando-
se que os créditos bancários cuja origem foi reputada não comprovada estão
relacionados nas tabelas de fls. 50/66. Observe-se ainda que, no curso da ação fiscal, a
autoridade lançadora identificou depósitos de origem não comprovada, decorrentes da
prestação de serviços de transportes pelo contribuinte, mediante utilização de motoristas
contratados, que ensejaram sua equiparação à pessoa jurídica, com relação aos créditos
discriminados nas planilhas de fls. 38/45 do Termo de Verificação Fiscal, que sofreram
tributação na firma individual Sr. Márcio Frota Soares, CNPJ 11.204.347/000172.
4. Cientificado da autuação em 13/11/2009 (AR às fls. 71), o contribuinte protocolizou
impugnação, em 14/12/2009, às fls. 223/225, cujas teses defensivas seguem sumariadas:
a) alega que teria alienado bens e direitos; e que todas as vendas foram geradas
através valores de entrada em espécie que passaram a ser recursos próprios
deste contribuinte, que hora foram usados para cobrir suas c/c dos bancos
ITAU, UNIBANCO E BRADESCO; quanto as concessões de auto escola e taxi,
não geram recibos de venda e sim desistência de uso perante aos órgãos
Estaduais e Municipais; conforme discriminado na tabela abaixo:

Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000827/2009-66

b) alega que a conta corrente no 248878 do Banco do Brasil era exclusiva para
receber depósitos oriundos da Firma BRASILMAX LOGISTICA conforme foi
apurado pela fiscalização;
c) alega que considerando que analisaram somente 869 (oitocentos e sessenta e
nove) depósitos efetuados em minhas contas correntes, e deixaram de analisar
378 (trezentos e oitenta) saques que foram efetuados em espécie, conforme
especificado abaixo e recursos próprios oriundo da venda de bens conforme
consta no IR para cobrir os saldos negativos dos Bancos Bradesco, Unibanco e
Itaú, saques estes, retirados na sua maior parte do Banco do Brasil que eram
depositados por pessoas jurídicas e já foram tributados na ocasião do
recebimento conforme foi comprovado pela fiscalização [...];
d) alega a impossibilidade de apresentação de comprovantes de depósitos
efetuados em caixas eletrônicos, vez que os recibos ficam ilegíveis com o tempo;
e) alega que não houve agregação de patrimônio, e sim, alternância de bens,
conforme consta do IRPF;
f) aduz, ainda, as seguintes alegações, pertinentes à equiparação do impugnante à
pessoa jurídica operada pela autoridade lançadora, em face da constatação de que
alguns créditos bancários lançados em suas contas correntes decorreriam da
prestação de serviços de transportes a outras pessoas jurídicas:
Considerando que existem depósitos de pessoas jurídicas de origem
comprovada e já tributados, porque foram tributados novamente na
pessoa física.
Considerando que existe deposito de pessoas físicas comprovados e foram
tributados na pessoa jurídica.
Considerando que de acordo com o termo de verificação fiscal fui
equiparado a pessoa jurídica.
Considerando que o termo de verificação fiscal somente logrou êxito em
comprovar duas empresas, o que não é verídico, pois fui tributado na
pessoa física por depósitos realizados por pessoas jurídicas que prestei
serviço de transporte.
Considerando consta no termo de verificação fiscal somente logrou êxito
em comprovar duas empresas em que prestei serviço de transportes,
porque fui tributado como pessoa Jurídica através de depósitos efetuados
por pessoas físicas, conforme consta no termo de verificação fiscal e
ainda deixado ser tributados por depósitos de pessoas Jurídicas, conforme
relatado no parágrafo anterior.
Ao julgar a impugnação, em 9/7/12, a 19a Turma da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:

Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000827/2009-66

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 1996, no art. 42, estabeleceu, para fatos ocorridos a partir de
01/01/1997, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 21/9/12, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 717, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 720 a 727, em
17/10/12, alegando, em síntese:
- Quebra de sigilo bancário sem amparo legal;
- Que teria exibido todos os documentos de origem dos depósitos
- Que a argumentação trazida no auto de infração não teria sido objeto de
contraditório;
E concluindo, ao final, o que segue:

É o Relatório.

Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000827/2009-66

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e foi subscrito pelo próprio Contribuinte,
porém, será conhecido apenas parcialmente, não se conhecendo da alegação quanto à quebra de
sigilo bancário, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da
autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal. Do contrário, o
conhecimento dessa alegação importaria em afronta ao princípio do duplo grau do contencioso a
que está submetido o processo administrativo tributário.
Da alegação quanto à valoração das provas
Segundo o Recorrente, os seus argumentos e as provas carreadas aos autos não
teriam sido objeto de apreciação e “valoração”, e também não teria sido objeto de contraditório a
argumentação trazida no auto de infração, situações essas que estariam desafiando a “garantia
constitucional do cidadão”, citando, como exemplo, “os princípios da verdade material e do livre
convencimento motivado do julgador”.
Contudo, em que pese a defesa, não merecem guarida as razões apresentadas.
O procedimento fiscal foi realizado por uma equipe composta por cinco
Auditores-Fiscais e se encontra minuciosamente descrito no Termo de Verificação Fiscal de fls.
16 a 70, que acompanha o auto de infração.
Nesse termo são relatadas todas as intimações fiscais realizadas, as respostas
apresentadas e as considerações da fiscalização a respeito, conforme se observa,
exemplificativamente, no seguinte excerto:

Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000827/2009-66

A decisão recorrida, por sua vez, também esclarece os motivos pelos quais
considerou não comprovada a origem dos depósitos. Confira-se:
7. Com relação à alegação do interessado, de que teria alienado bens e direitos; e que
“todas as vendas foram gerados através valores de entrada em espécie que passaram a
ser recursos próprios deste contribuinte, que hora foram usados para cobrir suas c/c
dos bancos ITAU, UNIBANCO E BRADESCO”; “quanto as concessões de auto escola
e taxi, não geram recibos de venda e sim desistência de uso perante aos órgãos
Estaduais e Municipais”; conforme discriminado na tabela que se segue à alínea “a” do
parágrafo 4o desse Acórdão, essas teses não merecem acolhida, vez que não foram
juntados aos autos documentos hábeis a comprovar, de forma individualizada, os
créditos bancários em referência, conforme consolidado na tabela abaixo:

Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000827/2009-66

Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000827/2009-66

8. Com relação à alegação de que a conta corrente no 248878 do Banco do Brasil seria
exclusiva para receber depósitos oriundos da Firma BRASILMAX LOGISTICA
conforme teria sido apurado pela fiscalização, essa tese não encontra respaldo nos
autos.
Com efeito, em que pesa a fiscalização tenha identificado, de fato, e existência de
diversos depósitos feitos por essa pessoa jurídica, na referida conta, os quais foram
tributados na firma individual Sr. Márcio Frota Soares, CNPJ 11.204.347/000172 (em
face da equiparação do contribuinte à pessoa jurídica); alguns depósitos permaneceram
sem comprovação de origem, dando ensejo à formação da presunção de omissão de
rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
9. Com relação à alegação do interessado de que a fiscalização teria deixado de analisar
378 (trezentos e setenta e oito) saques em espécie, que teriam sido retirados, em sua
maioria, do Banco do Brasil, e que eram depositados por pessoas jurídicas e já teriam
sido tributados na ocasião do recebimento, conforme teria sido comprovado pela
fiscalização, essas teses também não merecem acolhida. Com efeito, caberia ao
interessado comprovar, efetivamente, de forma individualizada, mediante apresentação
de documentação hábil, coincidente em data e valor, a origem dos recursos utilizados
em cada crédito bancário. Com efeito, alegar, de forma genérica, que os diversos saques
efetuados deveriam ser analisados pela fiscalização, implica negar a inversão do ônus da
prova instituída pela referida legislação em favor dom fisco.
10. Com relação à alegação da impossibilidade de apresentação de comprovantes de
depósitos efetuados em caixas eletrônicos, vez que os recibos teriam ficado ilegíveis
com o tempo, essa tese não merece acolhida. Com efeito, a partir da vigência do art. 42
da Lei no 9.430, de 1992, estabeleceu-se o dever, para todos os contribuintes, de
justificar a origem dos créditos bancários que excedam os limites legais, quando
regularmente intimado a tal, razão pela qual devem manter em boa ordem a
documentação necessária ao cumprimento desse comando legal, sob pena de dar causa à
formação da presunção de omissão de rendimentos em favor do Fisco.
11. Com relação à alegação de que não teria ocorrido “agregação de patrimônio, e sim,
alternância de bens, conforme consta do IRPF”, essa tesa também não merece
prosperar. Ocorre que a legislação tributária, ao instituir a presunção de omissão de
rendimentos, em face da omissão do contribuinte em comprovar a origem de créditos
bancários, quando regularmente intimado, não está condicionada à comprovação de
eventual acréscimo patrimonial, posto que tal presume-se por força de lei. Trata-se de
presunção relativa, que somente poderia ser afastada com a efetiva comprovação da
origem dos créditos bancários.
12. Com relação às demais alegações defensivas, sumariadas na alínea “f” do parágrafo
4o desse Acórdão, pertinentes à equiparação do impugnante à pessoa jurídica, operada
pela autoridade lançadora, em face da constatação de que alguns créditos bancários
lançados em suas contas correntes decorreram da prestação de serviços de transportes a
outras pessoas jurídicas, com a utilização de mão de obra (motoristas) contratada, as
teses agitadas também não merecem acolhida. Ocorre que todos os depósitos
efetuados por pessoas jurídicas, em relação aos quais autoridade lançadora entendeu que
deveriam ser objeto de lançamento na firma individual Sr. Márcio Frota Soares, CNPJ
11.204.347/000172, que constam das planilhas de fls. 38/45 do Termo de Verificação
Fiscal, não foram objeto de lançamento na pessoa física. Observe-se, que, dentre esses
depósitos, existem alguns efetuados por pessoas físicas, vinculadas às pessoas jurídicas
depositantes. Observe-se que a alegação do interessado de que teria prestado serviços
para outras pessoas jurídicas, sujeitos à equiparação, além dos que foram identificados
pela fiscalização, não está respaldada em documentos hábeis.
(Destaques no original)
Portanto, vê-se claro que tanto o procedimento fiscal quanto a decisão proferida
no julgado a quo foram devidamente motivados, tendo sido garantido, no presente processo
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000827/2009-66

administrativo, o direito ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não tendo o
Recorrente, porém, feito a devida demonstração da origem dos depósitos.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Conclusão
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se
conhecendo da alegação quanto à quebra de sigilo bancário, uma vez que tal alegação não foi
levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância,
representando inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital